Tribunal: TJMT
Processo: 1031613-40.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031613-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILAINE MARTINS DA SILVA - CPF: 021.089.461-01 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – TERMO DE CESSÃO PRIVADO INSUFICIENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não havendo comprovação da cessão mediante juntada de termo de cessão público a inscrição do nome deste nos órgãos de proteção é indevida.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e declarou a inexistência do débito inscrito
(
R$
5.793,10
)
em razão da não comprovação da cessão e da origem do débito negativado, conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 –
DECLARAR
a inexistência do débito litigado
no valor de inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$
5.793,10 (cinco mil, setecentos e noventa e três reais e dez centavos),
com data de inclusão em 10/11/2015,
bem como determinar a exclusão definitiva da restrição em relação ao valor discutido nestes autos;

2 –
CONDENAR
o reclamado a compensar o autor por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
10/11/2015
(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);

Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de
multa fixa
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da condenação.

Requereu a reforma da sentença para majorar o valor da condenação..

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso, visando à majoração da indenização por dano moral ao argumento de ser valor irrisório.

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

Verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da cessão de crédito e da origem do débito, posto que não juntado qualquer documentação pela promovida para comprovar a legitimidade do débito inscrito, sendo o termo de cessão privado acostado, insuficiente para comprovar a contratação quando ausente outros elementos de prova.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação e origem dos débitos, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, sobretudo quando inexiste inscrição preexistente à discutida nestes autos.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021